Tribunal: TJSP
Processo: 2030783-43.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Penalidades
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1022 e seus incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1022 e seus incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos trazidos pela parte, basta que tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua convicção – Precedentes deste Egrégio Tribunal, do STJ e STF.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2030783-43.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AGENCIA
REGULADORA
DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS
DELEGADOS
DE
TRANSPORTE
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
-
ARTESP,
é
agravado
CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2030783-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 24633 (AHC)
2
VOTO No 24633
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2030783-43.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP
EMBARGADA: CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade - Efeitos Infringentes O acolhimento
dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos
pressupostos apontados no art. 1022 e seus incisos, do Código de
Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição,
obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar,
a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes
ao julgado Inexistência de quaisquer dessas hipóteses O
julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre
todos os argumentos trazidos pela parte, basta que tenha
encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua convicção
Precedentes deste Egrégio Tribunal, do STJ e STF.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transportes do Estado
de São Paulo ARTESP em face do v. acórdão (fls. 312/316) proferido no
agravo
de
instrumento
no
2030783-43.2020.8.26.0000,
que
negou
provimento ao recurso, mantendo a r. decisão que deferiu tutela de urgência
para suspensão da exigibilidade da multa oriunda do processo administrativo
no 019.404/15, em virtude de descumprimento de obrigação contratual.
Alega a embargante omissão no julgado, uma vez
que não se manifestou sobre o fato de que a suspensão da exigibilidade da
multa imposta pela ARTESP foi deferida sema prestação de contracautela apta
a garantir o pagamento da multa após o fim do processo de origem, por
aplicação analógica do art. 151, II, do CTN, havendo nítido risco de dano
inverso; requerendo, no mais, o prequestionamento da matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2030783-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 24633 (AHC)
3
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração opostos, pois
tempestivos, mas os rejeito no mérito.
Não há no julgado qualquer omissão, contradição ou
obscuridade.
Cuida-se, na espécie, de ação anulatória de multa
administrativa (oriunda do processo administrativo no 019.404/15, imposta
pela ARTESP, em virtude de descumprimento de obrigação contratual), na
qual a autora, ora embargada, postulou tutela de urgência para suspensão de
sua exigibilidade, com fundamento nos requisitos dispostos no art. 300 do
CPC.
Diante desse contexto, o v. acórdão houve por bem
manter a r. decisão recorrida, por reputar presentes os requisitos necessários
à concessão da almejada tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do
direito e o perigo de dano irreparável:
“(...)
No caso, ao menos nesta sede de cognição sumária, os argumentos
apresentados pela agravada demonstram de maneira satisfatória a
probabilidade do direito que alega fazer jus. Isso porque, ao que
consta, houve repactuação do prazo previsto para a realização da
obra (melhoria do dispositivo localizado no km 242+700 (tipo 6) da
Rodovia SP-300, até 22/04/2015), mas, mesmo assim, houve a
aplicação de multa.
Vale dizer, a agravada alega que a data originalmente prevista para
execução das obras de realização de melhoria do dispositivo foi
23/02/2015 a 22/04/2015, mas diante de circunstâncias ocorridas
após a concessão, foi necessária a reprogramação do prazo para
execução da obra em testilha. A agravada, em 22/01/2015, antes
mesmo do prazo originariamente previsto para início da obra em
referência (23/02/2015), solicitou a alteração do prazo para sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2030783-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 24633 (AHC)
4
execução, por meio da correspondência RT-43/15, renovada por meio
da correspondência RT-1437/15.
Desta forma, a agravada teria formulado tal requerimento, com o fito
de minimizar o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de
concessão, em decorrência da necessidade de antecipação das obras
de duplicação das Rodovias SP-101 e SP-308, que envolvia relevante
interesse público e social. De outra sorte, a obra em comento nesta
ação não tinha a mesma relevância e interesse público e social diante
disso, a fim de minimizar os impactos econômico-financeiros no
contrato de concessão, é que a agravada requereu a alteração do
prazo para execução da obra em referência para 23/07/2015 a
22/09/2015.
Ou seja, havia a expectativa de alteração do prazo para execução da
obra, todavia, em momento algum houve resposta por parte da
agravante, que sequer teria dado resposta à solicitação formulada
pela agravada, optando pela notificação e instauração do processo
administrativo que culminou na aplicação da multa.
E como bem observou a decisão recorrida, os atos administrativos
gozam da presunção de legalidade e legitimidade, que, todavia, cede
lugar quando questionados em juízo, diante de argumentação
relevante, tal qual a exposta nos autos”.
Não há que se falar em aplicação analógica do art.
151, II, do CTN. Como se vê, o objeto discutido na ação é a nulidade de
ato/processo administrativo, ou seja, sequer possui natureza tributária e
mesmo nas ações que veiculam pleitos de tutela de urgência objetivando a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, é possível o seu deferimento
sem o depósito integral em dinheiro, desde que atendidos os pressupostos
para a concessão da tutela antecipada (a esse respeito, vide STJ, 2a Turma,
AgInt no REsp 1447738/RJ, j. 16/05/2017, rel. Min. OG FERNANDES). Reitere-
se, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, o v. acórdão entendeu pela
manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência, o que prescinde de
depósito integral da quantia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2030783-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 24633 (AHC)
5
Ademais, não merece guarida a tese de possibilidade
de dano inverso à embargante, na medida em que a decisão embargada
consignou expressamente, ao tecer considerações a respeito do perigo de
dano irreparável ou de difícil reparação, que “a suspensão da exigibilidade em
nada afetará a agravante, ao passo que, na hipótese de improcedência do
pedido, subsistirão os efeitos da penalidade administrativa”.
Na verdade, há confronto entre o que ficou decidido
e a tese sustentada pela embargante, que não foi aceita pela E. Turma
Julgadora. Nesse caso, é forçoso convir que o inconformismo manifestado se
reveste de nítido caráter infringente ao julgado e como tal não comporta
apreciação em sede de embargos de declaração.
Frise-se que, se a apreciação não atendeu o
posicionamento da embargante, não cabe em sede do presente recurso a
irresignação, o que em princípio eventualmente poderá ser discutido em
Tribunal Superior, desde que haja a sua admissão.
Desta
forma,
eventual
apreciação
do
pedido
formulado nos presentes embargos acarretaria na indubitável reapreciação do
mérito e, até mesmo, na hipótese de acolhimento dos referidos embargos, dar-
se-ia efeitos infringentes ao referido julgado.
Como é cediço, os embargos de declaração não se
prestam à manifestação de inconformismo da parte em relação à decisão
proferida.
Veja-se,
a
propósito,
julgado
publicado
no
Informativo no 0046, do Superior Tribunal de Justiça, período: 7 a 11 de
fevereiro de 2000, a pedido de sua Quinta Turma:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REEXAME
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2030783-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 24633 (AHC)
6
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
O Tribunal a quo acolheu os embargos de
declaração, com efeitos infringentes, para não
reconhecer o direito dos autores ao reajuste de
84,32% referente à variação do IPC em março de
1990, em virtude do entendimento firmado no STF
contrário ao aumento. A Turma deu provimento ao
recurso porque o entendimento neste Superior
Tribunal e no Supremo Tribunal Federal é de que os
embargos declaratórios não são meio processual
adequado para reexame da matéria de mérito com o
objetivo de ajustá-la à orientação posteriormente
firmada. Precedentes citados - no STJ: EDcl no
EREsp 75.197-SP, DJ 23/6/1997; REsp 141.758-DF,
DJ 1o/2/1999; REsp 137.041-RS, DJ 2/3/1998, e
EDcl no MS 6.311-DF, DJ 17/12/1999; - no STF: EDcl
no ROMS 22.835-4, DJ 23/10/1998, e Ag 165.432-
PR, DJ 3/10/1997.” (REsp 199.438-RJ, Rel. Min.
Felix Fischer, julgado em 8/2/2000, publicado no
Informativo no 0046, Período: 7 a 11 de fevereiro de
2000., da Quinta Turma) (g.n.)
Ademais, já é pacífico tanto nesta Câmara, quanto
neste Egrégio Tribunal de Justiça, que o julgador não está obrigado a se
manifestar expressamente sobre todos os argumentos trazidos pela parte,
basta que tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua
convicção. Respeitada, pois, essa premissa, não há que se falar em ocorrência
de quaisquer dos motivos do art. 1022 do Novo Código de Processo Civil (art.
535 do CPC/73). Veja-se, a propósito, os seguintes julgados:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
_
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA _ IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
O
litígio versa sobre eventual existência de danos ao
erário

Competência
da
Justiça
Estadual

Inocorrência
de
infração
ao
artigo
114
da
Constituição Federal, que rege a competência da
Justiça
do
Trabalho

Propósito
exclusivo
de
prequestionamento

Ausência
de
omissão,
contradição ou obscuridade a ser sanada
Não
preenchimento dos requisitos inerentes ao recurso,
expressamente exigidos pelo artigo 535 e seus
incisos
do
Código
de
Processo
Civil

Inadmissibilidade
-
Rejeição.
(Embargos
de
Declaração
no
640.219.5/7-01,
Relator
Desembargador Dr. Prado Pereira, 12a Câmara de
Direito Público
Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2030783-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 24633 (AHC)
7

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Omissão
-
Inocorrência
-
Acórdão
que
rejeitou
outros
embargos de declaração - Alegação do embargante
de
necessidade
de
prequestionamento
-
Inadmissibilidade - Prequestionamento já ocorrido e
examinado pela turma julgadora - Juiz não está
obrigado a responder todas questões das partes -
Julgado
que
enfrentou
bem
a
quaestio
juris
levantada - Observância ao artigo 535, II, do Código
de Processo Civil - Embargos não conhecidos - O Juiz
não está obrigado a responder todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos. (Relator: Quaglia Barbosa - Embargos
de
Declaração
n.o
226.247-2
-
São
Paulo
-
16.08.94)”
No mesmo sentido, vide: Embargos de Declaração no
307.985.5, Relator Desembargador Luiz Ganzerla; Embargos de Declaração no
182.852.5/5-1, Relator Desembargador Aroldo Viotti e Embargos de
Declaração no 334.027.5-2/1, Relator Desembargador Francisco Vicente Rossi,
todos desta 11a Câmara de Direito Público.
Já disse, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça: “a
função judicial deve ser marcada pela atuação prática, sendo de relevo a
análise das teses discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento
da causa" (STJ, 2a Turma, REsp n. 15.540-SP, Rel. Min. Ari Pargendler, j.
1-04-1996, DJU 06-05-1996, p. 14.399).
Consigne-se,
no
mais,
inexistir
ofensa
aos
dispositivos legais e constitucionais mencionados nos presentes embargos.
Ante o exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, meu voto é pela rejeição dos presentes
embargos de declaração.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator